Tribunal: TCU
Processo: 008.633/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 793/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo estabelecido para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no subitem 1.7.1 do Acórdão 9788/2019-TCU-Primeira Câmara , contados, excepcionalmente, a partir do recebimento da cópia integral do processo. 1. Processo TC- Processo 008.633/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Alessandro de Melo Gomes Calasans (XXX.788.795-XX); Pedro Alexandre Nascimento Silva (XXX.039.235-XX); Sérgio Oliveira Rocha (XXX.662.735-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ribeira do Pombal/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia integral do presente processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).